Tribunal: STF
Processo: Rcl 89888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.230, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2026, pelo Estado de Goiás, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Processo n. 5106984-74.2019.8.09.0051, pelo qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
Em 23.7.2024, a autoridade reclamada decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. REVISÃO GERAL ANUAL. TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE GOIÁS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. MANUTENÇÃO DO PODER AQUISITIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC 113/2021. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA. 1. Descabe falar em ausência de dialeticidade recursal se as exigências previstas no art. 1.010 do CPC/15 foram atendidas. 2. Não se observa inovação recursal quando o apelo aborda, sob outra roupagem, o mesmo argumento lançado em sede de contestação, objetivando contrapor o ato judicial atacado. 3. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, descabe a alegação de prescrição do fundo do direito, máxime porque as leis estaduais 17.597/2012 e 18.172/2013 apenas regulamentaram, em caráter geral, o reajuste de vencimentos e salários básicos dos servidores públicos estaduais, não possuindo, portanto, efeitos concretos. 4. A inércia do Poder Público em legislar acerca da reposição inflacionária em questão não induz à negativa do direito reclamado, nos termos da exceção prevista no bojo da súmula 85/STF. 5. A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da CF/88, objetiva restaurar o poder de compra dos servidores diante das perdas inflacionárias, de forma que o seu parcelamento, despido da devida correção monetária no momento do pagamento, viola o próprio espírito do instituto, resultando em defasagem das remunerações. 6. Sobre os valores devidos devem incidir juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária, desde quando cada verba deveria ter sido adimplida, pelo IPCA-E (temas 810/STF e 905/STJ), até 08.12.2021, a partir de quando os consectários deverão incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 7. Descabe falar em condenação por litigância de má-fé quando inexistirem nos autos provas de que a parte teve a intenção dolosa de praticar qualquer das condutas elencadas no artigo 80 do CPC/15. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS” (fl. 192, doc. 2, grifos nossos).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração rejeitados, recurso extraordinário inadmitido pela Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.549.066, julgado nos seguintes termos pela Presidência deste Supremo Tribunal em 9.5.2025: 
“O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1306014 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1493366 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 1129 e 1359, respectivamente) decidiu o seguinte: a) quanto ao Tema nº 1129: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 24/03/2021, e b) quanto ao Tema nº 1359: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 07/12/2024.
(...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 294-295, doc. 2).

Em 7.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pelos Temas 1.129 e 1.359.

Em 17.7.2025, o reclamante pleiteou a suspensão do processo com base no decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230. 

Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo regimental, julgado em 17.12.2025 nos seguintes termos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.129 E 1.359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO (ADPF 1.230/GO) AFASTADO. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em cumprimento a determinação do Presidente do Supremo Tribunal Federal. A negativa de seguimento baseou-se nos Temas 1.129 e 1.359 da repercussão geral. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão, alegando a inaplicabilidade dos referidos temas e a suspensão do feito com base na ADPF 1.230/GO . 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada em temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, deve ser reconsiderada; (ii) saber se os Temas 1.129 e 1.359.da repercussão geral são aplicáveis ao caso concreto, que versa sobre o direito subjetivo à revisão geral anual e parcelamento de diferenças; e (iii) saber se o feito deve ser suspenso em razão da ADPF 1.230/GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Deve ser afastado o pedido de suspensão do feito (ADPF 1.230/GO) quando o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão específica posterior, determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, CPC) . 
4. A decisão agravada foi proferida em estrito cumprimento à determinação do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
5. Os argumentos do agravante sobre a inaplicabilidade dos Temas 1.129 e 1.359 são considerados desarrazoados. 
6. Caberia ao agravante ter se insurgido contra a determinação da Suprema Corte no momento processual oportuno. 
7. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral nos Temas 1.129 e 1.359, por envolverem discussão de legislação infraconstitucional. 
8. A decisão agravada está em conformidade com o paradigma julgado pela Corte Suprema, o que justifica a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. O recurso é desprovido” (doc. 5, grifos nossos).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. Contra o acórdão que julgou o agravo regimental, o reclamante ajuíza a presente reclamação.

Alega que “o feito de origem consiste em uma ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE/GO, pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias resultantes do parcelamento da revisão geral anual (RGA) concedida por meio das Leis Estaduais nº 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, normas que instituíram o escalonamento dos reajustes de vencimentos e salários básicos dos servidores públicos estaduais goianos” (fl. 1).

Afirma que “o ponto fulcral da decisão reclamada, para o presente instrumento constitucional, reside na rejeição do pedido de suspensão processual com base na Medida Cautelar da ADPF nº 1.230/GO, o que culminou no prosseguimento do julgamento e na usurpação da competência desta Suprema Corte para analisar e decidir a controvérsia em caráter concentrado e vinculante” (fl. 3).

Requer seja “deferida medida liminar para determinar, incontinenti, a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 5106984-74.2019.8.09.0051, e, por consequência, a suspensão do trâmite do processo de origem, em razão da flagrante violação à autoridade da Medida Cautelar concedida e referendada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.230/ GO, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 10).

Pede “o provimento integral da presente Reclamação Constitucional para cassar em definitivo o Acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 5106984-74.2019.8.09.0051, por flagrante desrespeito à autoridade da Medida Cautelar da ADPF nº 1.230/GO, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem até o julgamento final da referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental por esta Suprema Corte, restaurando-se a competência e a autoridade da decisão paradigma” (fl. 10).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

5. Em 13.6.2025, o Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230, Ministro Cristiano Zanin, decidiu:
“Posto isso, concedo a medida cautelar postulada, ad referendum do Plenário, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.882/1999, para suspender o trâmite, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente arguição pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2025).

Em 6.8.2025, este Supremo Tribunal Federal referendou essa decisão nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar postulada para, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.882/1999, suspender o trâmite, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente arguição pelo Supremo Tribunal Federal” (Ata de julgamento publicada, DJe 12.8.2025, grifos nossos).
 
6. Na espécie, o julgamento na origem da apelação tratou dos parcelamentos da revisão geral anual, matéria cuja constitucionalidade será decidida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230.

Diferente do decidido pela autoridade reclamada, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a aplicação da sistemática da repercussão geral em 9.5.2025, antes da determinação pelo Ministro Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230 de suspensão dos processos que questionam a constitucionalidade das Leis estaduais ns. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, que data de 13.6.2025 e foi referendada em 6.8.2025.

7. Ao proferir decisão em 17.12.2025, portanto, depois da determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.230.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora